Tribunal: TJMT
Processo: 1033971-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033971-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 065.458.091-05 (PACIENTE), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CALIXTO SILVA - CPF: 063.381.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRETEXTADO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –– GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante do risco de reiteração delitiva.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Felipe de Oliveira Lopes
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (id. 255449656).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 17 de julho de 2024, juntamente com Daniel Calixto da Silva, pela a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e dirigir veiculo automotor sobre influência de influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 33 da Lei n. 11.343/2006e art. 306, da Lei n. 9.503/95). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que manteve a segregação cautelar são desprovidas de fundamentação idônea, sendo que a gravidade abstrata da conduta não pode fundamentar a segregação cautelar, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Afirmou que
“realizamos buscas processuais e não foi localizado NENHUM OUTRO MANDADO DE PRISÃO NO NOME DO PACIENTE, tampouco condenação ou qualquer outro procedimento relacionado ao crime de tráfico de drogas, que ampare a afirmação/fundamentação do juízo a quo de que o paciente deveria permanecer encarcerado por ser contumaz na prática do delito de tráfico de drogas...”
(
sic
).

Ainda, aduziu que
“não há que falar-se em reincidência ou risco de reiteração delitiva, visto que o conduta por posse de arma de fogo ainda em apuração (cópia do inquérito em anexo), é imprestável para embasar o decreto de prisão preventiva, sob o argumento de manutenção da ordem pública com o risco de reiteração delitiva...”
(
sic
).

Argumentou que com o paciente possui condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primário e residência fixa).

Assevera, ainda, a prisão preventiva do beneficiário revela-se desnecessária e desproporcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto na legislação processual penal.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente, inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (id. 255449656). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 255930197.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 256860188.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou pela denegação da ordem (id. 257986174), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDENTE. PRESENTE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe de Oliveira Lopes
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (id. 255449656).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 17 de julho de 2024, juntamente com Daniel Calixto da Silva, pela a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e dirigir veiculo automotor sobre influência de influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 33 da Lei n. 11.343/2006e art. 306, da Lei n. 9.503/95). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante, em resumo, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP), bem como ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 17 de julho de 2024,
para garantia da ordem pública,
na audiência de apresentação (id. 255440658), nos seguintes termos:

“...

DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA

Após o recebimento do Auto de Prisão em Flagrante Delito, compete ao magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

A teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-lo ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, situação última que restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada fundada suspeita, como se vê:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

Deste modo, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denota-se que foram ouvidos os flagranteados e as testemunhas na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Consta, ainda, a nota de culpa constando os artigos em que foram incursos, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado aos autuados a comunicação de sua prisão às pessoas por eles indicadas.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, os flagranteados foram presos logo após praticarem, em tese, os delitos tipificados art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante,
HOMOLOGO
-O e passo à análise acerca da necessidade, ou não, da decretação da prisão preventiva ou da concessão da liberdade provisória.

...

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE FELIPE DE OLIVEIRA LOPES

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista que o acusado
a pouco tempo foi detido em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo nos autos n.° 1006583-17.2022.8.11.0006 (PJE 1.°Grau) e mesmo sendo beneficiário da aplicação de medida cautelar diversa da segregação, como o pagamento de fiança, tornou a transgredi-la com a concretização, em tese, de novo crime
.

Vale registrar que nos termos do Enunciado 6 do TJMT, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, AgRg no HC n. 892.910/SP, DJe 29.5.2024).

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não te acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva relacionada ao mesmo tipo penal.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, mormente porque com o acusado foi encontrado cerca de 1,005kg (um quilo e cinco gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme menciona Laudo Pericial em id. 162599332.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões,
converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Felipe de Oliveira Lopes
, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Felipe de Oliveira Lopes, utilizando do BNMP 2.0...”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“
De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva dos acusados ainda não foi reapreciada nestes autos de Ação Penal, faz-se necessária nova análise.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “
rebus sic stantibus”
,

a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

Observa-se que não foi acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

No caso em tela, é atribuído ao acusado a suposta prática das condutas descritas nos artigos art. Artigos 147 caput C/C, Artigo 147-B da Lei 14.188/2021, do decreto lei nº 2.848/40 e Artigo 99 da lei nº 10.741/2003.

Infere-se dos autos que a decisão proferida n APFD n. 1001310-21.2023.8.11.0039. (PJe 1º Grau), ao analisar e decretar a prisão preventiva do acusado, constatou-se a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do delito, a saber:

“Diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção. Verifica-se que há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e de perigo concreto gerado pelo jus libertatis do autuado, pois, sua liberdade, nesse momento, abala sobremaneira a ordem pública.

"Conforme se infere do flagrante, na data 16/07/2024, por volta das 23h13min, o imputado foi preso em flagrante delito transportando 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína possuindo massa de 1005g (um quilo e cinco gramas).

Na data dos fatos, o acusado condizia
o veículo Honda/CG 160 Fan, de cor preta, placa NPN9624/MT sob a influência de substância psicoativa (Id. 164945831)."

Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer alteração fática em relação à prisão do acusado e, portanto, deve ser mantida a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou a prisão preventiva.”
(id. 255440661).

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que o paciente responde outro inquérito policial pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n.° 1006583-17.2022.8.11.0006 (PJE 1.°Grau)) e mesmo sendo beneficiário da aplicação de medida cautelar diversa da segregação, como o pagamento de fiança, tornou a transgredi-la com a concretização, em tese, de novo crime
.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada à imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Desse modo, não se visualiza o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, se justificada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, sobretudo pela possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, diante da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente:
01 (uma) porção de 1005 g (mil e cinco gramas) de substância análoga à cocaína
. Desta forma, a autoridade judicial entendeu que a soltura representaria risco à ordem pública.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Por outro lado,
eventual erro material na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao indicar os autos processuais n. 1001310-21.2023.8.11.0039, bem como a sua decisão
, não desnatura a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, de plano.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Felipe de Oliveira Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024